Tribunal: CARF
Processo: 10435.902602/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.902602/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.651 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. PROVAS
APRESENTADAS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade. Admite-se, no entanto a
apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas e
argumentos já oportunamente apresentadas.
IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA CARF 143.
Em se tratando de retenção em fonte, há entendimento do CARF que a prova
do imposto retido na fonte não se faz exclusivamente por meio de comprovante
de retenção emitido pelas fontes pagadoras em nome do beneficiário do
pagamento, conforme a Súmula CARF n° 143.
IRRF.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
RENDIMENTOS. SUMULA CARF 80.
O contribuinte poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprove que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.902602/2011-16
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902602/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-62.855, de 30 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 30432.52988.080507.1.3.02-6818 (e-fls. 2-6), relativo a
crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2007, no valor de R$ 95.043,05 para
compensação de débitos próprios.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
023599273, juntado à e-fl. 11, o crédito pleiteado não foi reconhecido porque as retenções
informadas no PER/DCOMP no montante de R$ 95.043,05 não foram confirmadas pela
autoridade administrativa.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a DIPJ e as notas fiscais juntadas ao processo comprovariam
que teve a retenção realizada pelos tomadores dos seus serviços.
A 2a Turma da DRJ/BHE constatou que a contribuinte não juntou ao processo
cópia das notas fiscais como alegara, mas sim um documento denominado “Relatório Geral de
Faturas por CNPJ (mensal)” que não se prestaria para comprovar as retenções.
Contudo, a DRJ constatou pelos sistemas internos da Receita Federal, que 3
contribuintes informaram terem realizados retenções em fonte sobre pagamentos realizados à
Adlim Terceirização em Serviços Especializados (CNPJ 07.688.177/0001-71) os quais teriam
totalizados R$ 55.205,93 no 1o trimestre de 2007.
Assim, como não houve apuração de IRPJ devido, a DRJ reconheceu como saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2007 o montante de R$ 55.205,93.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 06/09/2018 (e-fl.
59).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/10/2018 (e-fl.s 60-123) onde alega que as informações “fisco-contábeis”
juntadas aos autos na manifestação de inconformidade corroborariam as informações prestadas
no PER/DCOMP e juntou cópia de notas fiscais às e-fls. 69-123.
Requer ao final o provimento do recurso para reforma do acórdão.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902602/2011-16

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação declarada pela Recorrente não foi homologada pela Autoridade
Administrativa, por não confirmar a retenção em fonte no montante de R$ 95.043,05 informada
no PER/DCOMP no 30432.52988.080507.1.3.02-6818.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente juntou apenas um documento
relacionando as notas fiscais, os valores brutos pagos, as retenções em fonte de INSS, PIS,
COFINS, CSLL e IRRF e o valor líquido recebido. Referido documento foi juntado à e-fl. 33-34.
A 2a Turma da DRJ/BHE considerou que o documento apresentado não era hábil
a confirmar as retenções, uma vez que as notas fiscais não foram juntadas aos autos. Porém, em
consulta aos sistemas internos da Receita Federal constatou que a fonte pagadora Fundo Estadual
de Saúde (CNPJ 09.794.975/0270-60) informou a retenção em fonte de R$ 55.205,93 no 1o
trimestre de 2007. As outras 2 fontes pagadoras que a Recorrente informou no PER/DCOMP não
declararam retenção em fonte de IRPJ no 1o trimestre de 2007, segundo informações repassadas
pelas mesmas à Receita Federal.
Por isso, a DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade
reconhecendo como crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2007 o montante de R$
55.205,93.
Dialogando com a decisão guerreada, a Recorrente juntou aos autos cópia das
notas fiscais, cujas informações havia relacionado no documento apresentado na manifestação de
inconformidade. São novos no processo e não foram analisados pela DRF e DRJ, mas
complementam informações já havidas nos autos.
A jurisprudência deste Conselho entende que em casos específicos como o ora
analisado, o art. 29 do Decreto 70.235/72, possibilita a apresentação de provas fora do prazo
previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em homenagem a verdade material e a livre convicção
do julgador.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902602/2011-16

A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, entendo que para uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou
colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no
momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o
exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, tomo conhecimento das provas ora apresentadas, por entender que são
imprescindíveis para o deslinde do processo e tem relação direta com os fatos aqui analisados.
Em se tratando de retenção em fonte, há um entendimento do CARF que a prova
do imposto retido na fonte não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção
emitido pelas fontes pagadoras em nome do beneficiário do pagamento, conforme a Súmula
CARF n° 143 (Vinculante).
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Por outro lado, há que se verificar se os rendimentos relativos às retenções
informadas foram oferecidas à tributação, de acordo com o entendimento pacífico deste
Colegiado (Súmula CARF n° 80).
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Compulsando os autos e confrontando as informações que constam no documento
intitulado “Relatório Geral de Faturas por CNPJ (mensal)” com as cópias das notas fiscais,
constato que as informações convergem.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902602/2011-16

As informações prestadas no PER/DCOMP em relação às 3 fontes pagadoras são
compatíveis com as informações contidas no documento “Relatório Geral de Faturas por CNPJ
(mensal)” ́. Confira-se:
PER/DCOMP:

Documento:

Confirma-se pela DIPJ 2008 (e-fl. 31) que os rendimentos respectivos às
retenções discutidas no presente processo que totalizam R$ 9.504.304,12 foram oferecidas á
tributação, conforme linha 05 da Ficha 06A :
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902602/2011-16

Considerando, portanto, que a Recorrente comprovou por meio das notas fiscais a
retenção em fonte e que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação, há que
reconhecer as retenções pleiteadas.
Considerando, ainda, que não houve IRPJ devido, todo o IRRF deve ser
reconhecido como saldo negativo. Assim, há que ser reconhecido integralmente o saldo negativo
pleiteado de IRPJ do 1o trimestre de 2007 no montante de R$ 95.043,05. Como a DRJ já havia
reconhecido saldo negativo de R$ 55.205,93, o crédito adicional reconhecido neste julgamento
será de R$ 39.837,12 (R$ 95.043,05 - R$ 55.205,93).
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital